Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. EMPRESA. LIMITAÇÃO 40 SALÁRIOS MÍNIOS. ART. 833 CPC. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO VALOR ARRECADADO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto é inaplicável a limitação da penhora inferior ao valor 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança (art, 833, X, do CPC), uma vez que a penhora recaiu sobre conta corrente e, ainda mais, sobre conta corrente de empresa e não de pessoa física.
2. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados, não obstante, no caso dos autos, trata-se de penhora de valor em conta corrente, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado, ademais considerando-se o baixo valor das custas deste Tribunal, não há de se falar de custo elevado da execução.
3. Agravo de instrumento desprovido.